Tribunal: TJMT
Processo: 0004385-28.2013.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0004385-28.2013.8.11.0042
Apelante: Marcos Aurélio Bueno da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Analisando detidamente o feito, verifico que ao ser intimado da sentença condenatória o apelante Marcos Aurélio Bueno da Silva afirmou que desejava recorrer e que tinha advogado constituído (Id. 29829984), entretanto, ocorreu o decurso do prazo legal sem que fossem acostadas as razões recursais, por isso os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, que apresentou o recurso.
Não obstante a apresentação das citadas razões, ante a desídia do advogado, entendo que antes da remessa do feito à douta Defensoria Pública, o recorrente deveria ser intimado pessoalmente para que pudesse constituir novo patrono, o que não ocorreu no caso em análise.
Assim, visando impedir futura arguição de nulidade do julgamento do recurso e por medida de cautela, determino a imediata remessa os autos à Comarca de origem, a fim de que o magistrado adote as providências necessárias para a intimação do acusado Marcos Aurélio Bueno da Silva para, querendo, nomear novo advogado e apresentar as razões do recurso de apelação no prazo de oito dias, consignando no mandado a advertência de que o não atendimento da diligência implicará em nomeação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para tal finalidade, órgão para o qual deverão ser remetidos os autos tão logo seja certificado o decurso in albis do prazo.
Caso haja apenas a ratificação das razões já acostadas aos autos, e considerando a apresentação das contrarrazões e do parecer ministerial, voltem-me os autos para a apreciação do recurso.
Aportando nos autos novas razões recursais, deverão ser colhidas as contrarrazões do promotor natural do feito, bem como novo parecer ministerial.
Após o cumprimento das diligências, voltem-me os autos conclusos, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator